Tribunal: TJMT
Processo: 0021992-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021992-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Isonomia/Equivalência Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Isonomia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTEFANIA MIRANDA FARIA - CPF: 177.907.271-68 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALUIZIO DALLA VECCHIA BARROS - CPF: 905.659.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 409.432.592-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER MAGALHAES FERREIRA - CPF: 667.521.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA - CPF: 559.345.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL RODRIGUES NETTO - CPF: 923.452.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO DO INCIDENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal por um princípio natural, sendo desnecessária a previsão expressa.

A medida incidental guarda relação de dependência e acessoriedade com a ação principal, de forma que, extinta esta, com ou sem resolução do mérito, cessa a eficácia da providência acautelatória pretendida e o interesse processual do autor.

In casu
, a ação principal foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em face do Impugnante/Apelado, portanto, configura-se a perda superveniente do objeto e o respectivo interesse processual da parte.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ESTEFANIA MIRANDA FARIA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita no 0021992-86.2015.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido e revogou o benefício da gratuidade de justiça nos autos principais no 0059556-36.2014.8.11.0041 (id.
204095731
).

“
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita, requerido por
ESTEFANIA MIRANDA FARIA
, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA, sob o argumento de que o autor da presente ação não pode ser beneficiário da assistência judiciária, uma vez este não demonstrou a sua precária situação financeira.

A resposta à impugnação foi juntado no ID. 66672775.

É o relatório. Decido.

Inicialmente pondero que o benefício da assistência judiciária gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento e/ou de sua família.

Assim, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer os ônus processuais atinentes às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.

Em outras palavras, não basta a simples alegação que passa por necessidade; é necessário que a própria Recorrente, demonstre a carência de recursos. Não havendo tal comprovação, deve ela ser afastada.

Na hipótese, em consulta aos autos principais no 0059556-36.2014.8.11.0041, verifica-se que a requerida juntou holerite que demonstra que à época recebia salário no valor de R$ 14.910,87 (quatorze mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos), valor que não se pode considerar ser irrisório há quase dez anos a trás.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a impugnação para revogar o benefício concedido.

Intime-se a parte Impugnada para recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, levando em consideração ainda a decisão contida da impugnação ao valor da causa dos autos principais.

Translade-se cópia nos autos principais.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, certifique-se e arquivem-se com baixa na distribuição, com cópia no feito principal.”

A parte apelante alega, preliminarmente, a perda do objeto da impugnação ao pedido de assistência gratuita, em razão da prolação da sentença nos autos principais, em 05/07/2022, com seu trânsito em julgado em 22/08/2022, a qual confirmou a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a ocorrência da preclusão pelos mesmos fundamentos citados anteriormente.

No mérito, argumenta, em síntese,
o preenchimento dos requisitos legais e a ausência de comprovação do impugnante da cessação de miserabilidade legal
(id.
204095732
).

Intimado para oferecer contrarrazões ao recurso, o apelado deixou transcorrer o prazo legal
in albis
(id.
204095740
).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestação no presente recurso (id.
207728664
).

É o relatório.

Desembargador
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024